Tribunal: STF
Processo: Rcl 48185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Embargos de declaração. Pedido de “chamamento do feito à ordem”. Impossibilidade de Discussão, em sede reclamatória, do suposto desacerto na data do trânsito em julgado informada pelo Tribunal de origem. Não cabimento. Matéria já examinada por esta Suprema Corte. Exaurimento da jurisdição. Não conhecimento do pedido.



    Referente à Petição STF nº 4.639/2022 (edoc. 52)



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido, deduzido pela Vibra Energia S.A., atual denominação da Petrobrás Distribuidora S.A., de “chamamento do feito à ordem”, com o fito de esclarecer e sanar vício apresentado nos acórdãos anteriores.



    2. A requerente aponta equívoco nas decisões anteriores proferidas no presente processo no que diz com a data do trânsito de julgado do processo de origem.



    Para tanto, alega que, embora conste no andamento processual do sítio eletrônico do TST a data do trânsito em julgado da decisão como o dia 29.6.2021, o que ocorreu na referida data foi a ausência de interposição de recurso, consoante certificado nos autos do processo subjacente.



    3. Nesse contexto, sustenta que o trânsito em julgado teria se operado apenas no dia seguinte ao prazo final para o manejo de eventual recurso, de modo que o ajuizamento da presente reclamação no dia 29.6.2021 ocorreu antes de operada a coisa julgada na origem.



    4. Requer seja exercido juízo de retratação, nos termos do art. 494 do CPC, para corrigir inexatidão material, com a anulação dos acórdãos já proferidos e a análise da matéria de fundo.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Incognoscível o pedido.



    2. Anoto, de plano, que o pedido deduzido pela requerente de “chamamento do feito à ordem” não constitui meio adequado para reforma de decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual julgado improcedente o pedido contido na reclamação.



    Não existe amparo legal para o referido pedido apresentado ante o mero inconformismo com o decisum exarado por órgão colegiado deste Supremo Tribunal.



    3. Ainda que fosse possível superar o óbice, melhor sorte não socorre à requerente.



    4. Consoante assentado na decisão impugnada, não conhecidos os embargos de declaração, ausente vício justificador da sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente.



    5. Não obstante os argumentos apresentados pela requerente quanto ao equívoco na data do trânsito de julgado informado no andamento processual do Tribunal de origem, inviável o manejo da reclamação para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito de julgado, conforme já explicitado na decisão impugnada.



    Reafirmo a jurisprudência cristalizada desta Suprema Corte quanto à impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem (Rcl 23.116 ED AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).



    6. Por fim, registro já submetida a matéria ao exame da Primeira Turma, ocasião em que julgado improcedente o pedido e, posteriormente, não conhecidos os embargos de declaração, a evidenciar o exaurimento da jurisdição desta Suprema Corte.



    Nessa senda, o prazo para impugnação ao decisum então fustigado fluiu até seu termo final, a legitimar a certificação de trânsito em julgado. 



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.



    À Secretaria Judiciária, para que certifique o trânsito em julgado.



    Após, arquive-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora